Tribunal: TJSP
Processo: 0020724-59.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pretendido o direito de responder em liberdade. Reiteração de habeas corpus anterior, impetrado pela mesma advogada. Inadmissibilidade. Jurisprudência pacificou entendimento de que não é cabível writ que seja mera reiteração de pedido já analisado ou em andamento. Ordem não conhecida.